Tribunal: TCU
Processo: 005.703/2016-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de revisão contra acórdão que julgou irregulares as contas dos recorrentes, com condenação em débito e aplicação de multa, em tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades na execução de convênio celebrado para prestação de serviços e desenvolvimento de ações em orientação jurídica para beneficiários da Reforma Agrária.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de revisão interposto pelos Srs. Edilson Pereira dos Santos e Salete Maria Carollo, dirigentes do Centro de Formação e Pesquisa Contestado (Cepatec), contra o Acórdão 1854/2019-TCU-Primeira Câmara , retificado, por inexatidão material, pelo Acórdão 3470/2019-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União reunidos em Sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. não conhecer do recurso de revisão interposto pela Sra. Salete Maria Carollo e pelo Sr. Edilson Pereira dos Santos, com fundamento nos arts. 32, inciso III, e 35 da Lei 8.443/1992, por não atender aos requisitos específicos de admissibilidade; 9.2. reconhecer, de ofício, a prescrição quinquenal e intercorrente no presente processo e tornar insubsistente o Acórdão 1854/2019-TCU-Primeira Câmara , retificado, por inexatidão material, pelo Acórdão 3470/2019-TCU-Primeira Câmara ; 9.3. arquivar, com fulcro no art. 11 da Resolução TCU 344/2022, o presente processo; e 9.4. notificar a prolação desta deliberação aos recorrentes e demais responsáveis arrolados nos autos, ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária e à Procuradoria da República no Estado de São Paulo.